Tribunal: TJSP
Processo: 0010090-79.2011.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010090-79.2011.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
CONCEICAO APARECIDA BENTO DE MAGALHAES BALTASAR, é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010090-79.2011.8.26.0229 -Voto no 26.840
2
Apelação Cível no 0010090-79.2011.8.26.0229
Apelante: Conceicao Aparecida Bento de Magalhaes Baltasar
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Hortolândia
Voto no 26.840
ACIDENTE DO TRABALHO – NEXO CAUSAL COM
O LABOR NÃO COMPROVADO – LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO
–
OBREIRA
TITULAR
DE
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
– CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM
APOSENTADORIA – DESCABIMENTO – ART. 86, §2o
DA LEI 8213/91 - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Recurso desprovido.
Trata-se de sentença que julgou improcedente ação
acidentária movida pela obreira em face do INSS.
Irresignada, a vencida opôs embargos de declaração, que
foram rejeitados. Na sequência, interpôs recurso de apelação, aduzindo
estarem comprovados os requisitos necessários à concessão do
benefício pleiteado. Ressalta ter postulado “a concessão de um auxílio-
acidente tanto de natureza acidentária (com nexo), como de natureza
previdenciária (sem nexo)”, mas o juízo de origem teria se limitado a
apreciar o direito de forma acidentária, o que implicaria em negativa de
prestação jurisdicional, razão pela qual requer o retorno dos autos à
origem, para apreciação do pedido sob prisma previdenciário.
Subsidiariamente, requer a concessão do auxílio-acidente previdenciário
e consectários de estilo, uma vez que constatada incapacidade parcial e
permanente, mas não o nexo com a atividade laboral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010090-79.2011.8.26.0229 -Voto no 26.840
3
O recurso não foi respondido.
É o relatório.
Preliminarmente, não há que se falar em negativa da
prestação jurisdicional, por não ter o MM. Juiz “a quo” apreciado a
demanda sob prisma previdenciário. Isto porque, na petição inicial, a
segurada é categórica ao relacionar as mazelas incapacitantes (síndrome
do túnel do carpo, síndrome cubital, epicondilite lateral, entesopatia)
com o labor, assim afirmando: “há intrínseca relação entre sua função
laboral (operadora de máquinas) e os membros afetados clinicamente
(punho, ombro, etc)” (fl. 4). Desta forma, inviável seria à obreira,
apenas em sede de apelação, após seu insucesso na demonstração do
nexo causal, pretender a apreciação de seu pleito sob prisma
previdenciário, uma vez que os limites da lide se fixam na inicial, assim
como a competência em razão do pedido.
Superada preliminar, passemos ao mérito.
Afirma a parte obreira padecer de males contraídos no
exercício de suas atividades profissionais, o que teria causado a redução
de sua capacidade para o trabalho e conduziria à percepção do benefício
acidentário.
Realizada perícia médica, o expert diagnosticou que a
obreira apresenta incapacidade parcial e permanente, em razão de
sequelas nos membros superiores e na coluna (síndrome do túnel do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010090-79.2011.8.26.0229 -Voto no 26.840
4
carpo, tendinopatia supra espinhal, subescapular ombro direito,
epicondilite lateral e medial do cotovelo direito leve, abaulamento
discal em L5/S1 na coluna lombar), mas não pode reconhecer o nexo
causal dos males com o labor, assim ressalvando: “Este perito não tem
como definir o nexo causal, pois existem vários fatores para se adquirir
tais patologias” (fls. 121/126).
Não veio aos autos prova técnica capaz de infirmar a
conclusão do laudo médico-pericial.
Seguindo a posição do perito, o MM. Juiz a quo julgou
improcedente a demanda.
Com efeito, para a concessão do benefício acidentário é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional. A ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o
deferimento da reparação. No caso, o nexo de causalidade não restou
provado, o que impossibilita a concessão do amparo infortunístico.
Acrescente-se, ademais, que a obreira está aposentada
desde 3/10/2014 (aposentadoria por tempo de contribuição, fl. 153), o
que, na redação do art. 86, §2o, da Lei 8213/91 (introduzida pela Lei
9528/97), inviabiliza a concessão do amparo pretendido, in verbis: “O
auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do
auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou
rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010090-79.2011.8.26.0229 -Voto no 26.840
5
qualquer aposentadoria”.
Portanto, sob qualquer prisma que se analise o pedido, a
ação é improcedente.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator